Tribunal: STF
Processo: Rcl 93565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Telefônica Brasil S.A. (VIVO S.A.) contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1063600-05.2009.5.09.0513, mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho (TST) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral) e no RE nº 635.546 (Tema nº 383 da repercussão geral).
Telefônica Brasil S.A. narra que foi demandada em reclamação trabalhista por Adriana Lucia de Mello (ora beneficiária), tendo a juízo de primeiro grau reconhecido o vínculo de emprego entre as partes e o TRT9 mantido esse entendimento em sede de recurso ordinário.
Discorre que o TST manteve a tese de ilicitude da terceirização do caso concreto, o que revelaria “resistência injustificada da autoridade reclamada em observar o comando constitucional de eficácia vinculante das decisões proferidas por este Tribunal Pleno” (e-doc. 1, p. 13).
Prossegue afirmando que 

“a empresa contratada possuía caráter complementar, não se confundindo com terceirização de atividades fim. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) define o serviço de telecomunicações como o conjunto de atividades que possibilita a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. A venda de planos, chips e aparelhos, embora essencial para a viabilidade econômica do negócio, é uma atividade comercial acessória e de suporte à atividade-fim. Não se contrata uma operadora para obter o ‘serviço de venda’, mas sim o "serviço de comunicação". 
(...)
Neste sentido, para que se configure uma legítima relação de emprego, torna-se imperiosa a existência concomitante e simultânea dos elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT (pessoalidade, não-eventualidade, subordinação e onerosidade), requisitos que não foram visualizados no caso em apreço” (e-doc. 1, p. 13 e 14).

Defende, sob essa perspectiva, que a terceirização ocorrida foi “totalmente lícita, ainda que corresponda à atividade-fim executada pela empresa tomadora, sendo assegurada a esta a liberdade econômica de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade” (e-doc. 1, p. 15), em observância ao julgado da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 da RG.
Telefônica Brasil S.A. aduz, ainda, que o ato reclamado teria violado o Tema 383 da R.G. ao “equipar[ar] os direitos do trabalhador terceirizado aos dos empregados diretos da tomadora” (e-doc. 1, p. 37).
Requer, no pedido liminar, a suspensão do ato reclamado e do trâmite do processo em referência, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsando os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por Telefônica Brasil S.A. contra decisão do TST que manteve o reconhecimento de ilicitude da terceirização realizada entre a ora reclamante – empresa tomadora de serviços – e Mobitel S.A. – empresa prestadora de serviços de call center –, bem como o vínculo de emprego entre a parte reclamante e Adriana Lucia de Mello – ora beneficiária –, entendimento esse anteriormente firmado pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 15, p. 1 e 2) e pelo TRT 9 (e-doc. 17, p. 4 a 10).
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida pelo TST em sede de agravo de instrumento, ato ora reclamado:

“TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – FRAUDE - SUBORDINAÇÃO DIRETA AO TOMADOR DE SERVIÇOS - CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 2º E 3º DA CLT - HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELO TEMA Nº 739 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DISTINGUISHING – APLICAÇÃO DAS NORMAS COLETIVAS DA CATEGORIA CORRESPONDENTE 
A tese recursal refere-se à validade da terceirização de serviços firmada pelas empresas demandadas, com base na indicação de violação dos artigos 60 e 94 da Lei nº 9.472/97; 2º e 3º da CLT; contrariedade à Súmula nº 331 do TST, dentre outros, além de dissenso pretoriano. 
Requer seja afastada a aplicação das normas coletivas aplicáveis aos seus empregados. Aponta violação ao artigo 8º, VI, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula nº 374 do TST, dentre outros fundamentos. 
(...)
É incontroverso, nos autos, que a autora exercia a função de operadora de teleatendimento, como empregada da primeira ré (CONTAX-MOBITEL S.A), em prol da segunda (TELEFÔNICA S.A). 
Todavia, o quadro fático delineado no acórdão regional revela que a terceirização ocorreu apenas de forma aparente, porque havia pessoalidade e subordinação direta do trabalhador ao tomador de serviços. Tal circunstância evidencia a fraude, por desvirtuar o próprio conceito de terceirização, no qual a empresa destinatária dos serviços celebra contrato com outra empresa, que será a responsável por admitir os empregados, exercer o poder diretivo em suas várias nuances e assumir as obrigações do ajuste laboral. Nesse sentido, a clara dicção do item II da Súmula nº 331 do TST.
(...)
Nem se alegue que a hipótese se insere na jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 958.252, que culminou com a tese de repercussão geral do Tema nº 725 e respaldou também a do tema nº 739. 
Isso porque aquela Corte manifestou-se precisamente sobre a questão da validade da terceirização em atividade-fim, à luz dos Princípios Constitucionais da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência, bom como das mudanças dos modelos econômicos e da chamada 4ª Revolução Industrial. Não se debruçou sobre a Súmula nº 331 na perspectiva do tratamento atribuído aos casos em que se revelam presentes os requisitos típicos da relação de emprego no trabalho prestado pelo trabalhador ao tomador de serviços. 
(...)
Pelo exposto, correta a decisão regional que manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a tomadora de serviços e declarou a responsabilidade solidária das rés, com fulcro no artigo 9º da CLT. 
Ainda, como consequência lógica, deve ser mantida a decisão que determinou aplicação das normas coletivas firmadas pela segunda ré.
Nego seguimento.” (extraído do sítio eletrônico do TST).

Assiste razão à reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).

Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.
O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).

Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)

“A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)

Compulsados os autos, identifico que o ato reclamado assentou a ilicitude da terceirização, valendo-se de fundamentos genéricos alusivos à suposta subordinação jurídica, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, por contrariar os precedentes vinculantes supracitados.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente